Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.

2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença.

3. Inexiste violação à Segurança Jurídica ou ao Devido Processo Legal a prolação de decisão monocrática de não conhecimento do recurso em razão da existência de expressa previsão legal.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.